Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709801-50.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: WILMAR JATOBA FILHO DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora